Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002872-18.2019.8.11.0003
APELANTES: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN e JOIFER ALEX CARAFFINI
APELADOS: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE e AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO AO QUANTUM HONORÁRIO – MÉRITO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A DO CPC – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TABELA DA OAB – AÇÃO POSSESSÓRIA – ATUAÇÃO PROFISSIONAL POR MAIS DE 3 ANOS – PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES – RESULTADO EXITOSO – ACOLHIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR FIXADO EM SENTENÇA (2 URH) AQUÉM DO PARÂMETRO MÍNIMO REFERENCIAL – TABELA OAB/MT (8 URH PARA AÇÕES POSSESSÓRIAS) – PECULIARIDADE DO CASO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO BENEFICIOU DUAS REQUERIDAS – MAJORAÇÃO PARA 4 URH – METADE DO MÍNIMO TABULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PEDIDO PRINCIPAL DE R$15.000,00 – EXTRAPOLAÇÃO DO PARÂMETRO MÍNIMO SEM JUSTIFICATIVA OBJETIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso impugna direta e especificamente o fundamento da sentença relativo à fixação do quantum dos honorários advocatícios, apresentando fundamentação clara sobre os critérios do art. 85, §2o, do CPC, a incompatibilidade do valor fixado com a natureza e duração da causa, parâmetros objetivos (Tabela OAB/MT) e jurisprudência aplicável.
O art. 85, § 8o-A, do CPC determina que, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, restringindo a margem de delimitação dos honorários.
A Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece o valor mínimo de 8 URH (R$10.364,55) para ações possessórias, devendo servir como parâmetro obrigatório na fixação equitativa.
Embora a denunciação da lide constitua lide secundária, ela se insere no contexto de ação possessória, devendo observar os parâmetros da Tabela IX, item 3.1, da OAB/MT.
A atuação profissional que perdurou por aproximadamente 3 anos e meio, com análise detalhada dos autos, elaboração de defesa fundamentada, acompanhamento processual, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais, com resultado exitoso (acolhimento da tese de ilegitimidade passiva), justifica a majoração dos honorários.
Considerando que a extinção sem resolução de mérito beneficiou duas requeridas e apenas uma recorre, mostra-se adequada a fixação em 4 URH (R$5.182,28), correspondente à metade do mínimo tabular, respeitando proporcionalidade, razoabilidade e a dignidade da remuneração profissional.
O pedido de fixação em R$15.000,00 extrapola o parâmetro mínimo tabular sem respaldo objetivo, especialmente em lide secundária sem dilação probatória complexa.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINGTON BRASIL ZUCATO - CPF: 713.835.498-34 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - CPF: 468.887.561-49 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (APELADO), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.645.009/0005-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON BRASIL ZUCATO - CPF: 713.835.498-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (APELANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA QUANTO AO
QUANTUM
HONORÁRIO – MÉRITO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A DO CPC – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DA TABELA DA OAB – AÇÃO POSSESSÓRIA – ATUAÇÃO PROFISSIONAL POR MAIS DE 3 ANOS – PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS RELEVANTES – RESULTADO EXITOSO – ACOLHIMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR FIXADO EM SENTENÇA (2 URH) AQUÉM DO PARÂMETRO MÍNIMO REFERENCIAL – TABELA OAB/MT (8 URH PARA AÇÕES POSSESSÓRIAS) – PECULIARIDADE DO CASO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO BENEFICIOU DUAS REQUERIDAS – MAJORAÇÃO PARA 4 URH – METADE DO MÍNIMO TABULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PEDIDO PRINCIPAL DE R$15.000,00 – EXTRAPOLAÇÃO DO PARÂMETRO MÍNIMO SEM JUSTIFICATIVA OBJETIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso impugna direta e especificamente o fundamento da sentença relativo à fixação do quantum dos honorários advocatícios, apresentando fundamentação clara sobre os critérios do art. 85, §2o, do CPC, a incompatibilidade do valor fixado com a natureza e duração da causa, parâmetros objetivos (Tabela OAB/MT) e jurisprudência aplicável.

O art. 85, § 8o-A, do CPC determina que, na fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, restringindo a margem de delimitação dos honorários.

A Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece o valor mínimo de 8 URH (R$10.364,55) para ações possessórias, devendo servir como parâmetro obrigatório na fixação equitativa.

Embora a denunciação da lide constitua lide secundária, ela se insere no contexto de ação possessória, devendo observar os parâmetros da Tabela IX, item 3.1, da OAB/MT.

A atuação profissional que perdurou por aproximadamente 3 anos e meio, com análise detalhada dos autos, elaboração de defesa fundamentada, acompanhamento processual, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais, com resultado exitoso (acolhimento da tese de ilegitimidade passiva), justifica a majoração dos honorários.

Considerando que a extinção sem resolução de mérito beneficiou duas requeridas e apenas uma recorre, mostra-se adequada a fixação em 4 URH (R$5.182,28), correspondente à metade do mínimo tabular, respeitando proporcionalidade, razoabilidade e a dignidade da remuneração profissional.

O pedido de fixação em R$15.000,00 extrapola o parâmetro mínimo tabular sem respaldo objetivo, especialmente em lide secundária sem dilação probatória complexa.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002872-18.2019.8.11.0003

APELANTES:
ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN e JOIFER ALEX CARAFFINI

APELADOS:
CLOTILDES FAGUNDES DUARTE e AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN
e
JOIFER A. CARAFFINI
, em defesa de direito próprio, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
, o qual, nos autos do processo número 1002872-18.2019.8.11.0003, que versa sobre ação de manutenção de posse de servidão cumulada com interdito proibitório e pedido de liminar ajuizada por Agra Agroindustrial de Alimentos S/A, em face de Clotildes Fagundes Duarte, que julgou improcedente a demanda principal, condenando o “
autor ao pagamento da custa e despesa processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono de Clotildes fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC, em conformidade com a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente, no valor equivalente a 4 (quatro) URHs, totalizando R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), considerando a natureza da demanda e o trabalho desempenhado pelo patrono”
(sic).

Os apelantes insurgem-se exclusivamente contra o valor dos honorários advocatícios, sustentando que: o valor arbitrado é irrisório e aviltante, considerando a natureza da causa (ação possessória com denunciação da lide); a atuação profissional foi diligente e pontual desde janeiro de 2022, incluindo contestação, manifestações, participação em audiência e alegações finais; a Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece como valor mínimo para ações possessórias 8 (oito) URH, equivalentes a R$10.364,56 (dez mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); o valor de 2 URH corresponde ao mínimo para petição avulsa, não condizendo com a complexidade e duração da atuação na causa.

Postulam o provimento ao apelo
“para, ajustando a parte dispositiva da sentença, majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida/denunciante, de modo a adequá-los a equidade e a justa e digna remuneração da atuação advocatícia, sugerindo-se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou, em ordem subsidiária, o valor mínimo da tabela referencial da classe (8 URH, equivalentes a R$ 10.364,56)”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida Clotildes na peça Id. 325663485, sustentando, em suma, preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito, a correção da sentença recorrida no ponto dos honorários objeto da insurgência recursal.

Certificado o decurso de prazo para contrarrazões da recorrida Agra ao Id. 325663486.

Preparo recolhido (Id. 326260398).

Pedido de destaque feito pela parte apelante por meio da manifestação Id. 344746850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade aviada nas contrarrazões.

A apelada sustenta que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas, o que violaria o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O recurso de apelação impugna direta e especificamente o fundamento da sentença relativo à fixação do quantum dos honorários advocatícios. Os apelantes não questionam o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou a extinção da lide secundária, mas tão somente o valor arbitrado a título de verba honorária sucumbencial.

As razões recursais apresentam fundamentação clara e objetiva sobre o ponto controvertido, indicando: os critérios do art. 85, §2o, do CPC que teriam sido desconsiderados; a incompatibilidade do valor fixado com a natureza e duração da causa; parâmetros objetivos para a majoração pretendida (Tabela OAB/MT); jurisprudência aplicável à matéria.

Há, portanto, perfeita correlação entre as razões recursais e o fundamento impugnado da sentença, atendendo-se ao requisito da dialeticidade.

Destarte,
rejeito
a preliminar e, de consequência,
conheço
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.

No mérito, sem delongas, a controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos do denunciado Wellington Brasil Zucato.

No caso em análise, os autos revelam que a ação principal
(“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”
) foi ajuizada em 02/04/2019 pela Agra Industrial contra Clotildes Fagundes Duarte; a ré Clotildes Fagundes Duarte denunciou à lide Wellington Brasil Zucato em sua contestação Id. 325663373, de 19/08/2019; os advogados recorrentes foram constituídos como advogados do denunciado em 27/01/2022 (Id. 325663427), tendo apresentado a manifestação Id. 325663426 em defesa de Wellington aduzindo, em suma, sua ilegitimidade passiva; manifestaram-se sobre especificação de provas na peça Id. 325663441; designada audiência de instrução, participaram do referido ato, consoante se infere do termo de audiência Id. 325663466, de 09/07/2024; apresentaram alegações finais na peça Id. 325663477, em 27/09/2024; a sentença foi proferida em 20/08/2025 (Id. 325663479), acolhendo a tese de ilegitimidade passiva, consignando que
“em razão da sucumbência na lide secundária, e com base no princípio da causalidade, CONDENO a ré-denunciante, CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das partes denunciadas, os quais fixo por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e §8o-A, do Código de Processo Civil”
, bem como
“considerando a natureza do incidente e o trabalho desempenhado pelos respectivos patronos na defesa de seus constituintes, estabeleço os honorários no valor equivalente a 2 (duas) URHs (Unidade Referencial de Honorários) para cada um dos advogados dos denunciados (FRIGOESTRELA S/A e WELLINGTON BRASIL ZUCATO)”
(sic).

Portanto, verifica-se que a atuação profissional perdurou por
aproximadamente 3 (três) anos e meio
, com efetiva participação em todos os atos processuais relevantes da lide secundária.

Neste contexto, o art. 85, §2o, do CPC estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios:

"§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Na hipótese de não haver condenação ou proveito econômico mensurável, como ocorre na lide secundária de denunciação julgada extinta por ilegitimidade passiva, o §8o do mesmo artigo autoriza a fixação por apreciação equitativa:

"§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o."

Portanto, mesmo na fixação equitativa, o julgador deve observar os critérios do §2o, especialmente o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

De outra feita, conquanto seja pacífico na jurisprudência que a Tabela de Honorários da OAB não possui caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador para a fixação equitativa, fato é que o atualmente vigente § 8°-A do art. 85 do CPC determina que na
“hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios”
.

Destarte, infere-se que a margem delimitação dos honorários atualmente é bem mais restrita, devendo observar prioritariamente a tabela da OAB.

No caso, a Tabela de Honorários da OAB/MT, atualizada em 12/03/2025, em sua TABELA IX – AÇÕES CÍVEIS, estabelece:

"3- Outros Procedimentos:

3.1- Ação Possessória

3.1.1- Mínimo: 20% sobre o valor real da causa ou do benefício que advier ao cliente - Mínimo: 8 URH
R$ 10.364,55"

Como se vê, a Tabela de Honorários da OAB/MT, atualizada em 12/03/2025, estabelece em sua TABELA IX – AÇÕES CÍVEIS, item 3.1 – Ação Possessória, o valor mínimo de 8 URH (R$10.364,55) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor real da causa ou do benefício auferido pelo cliente.

Neste tear, embora a denunciação da lide constitua lide secundária, ela se insere no contexto de ação possessória, que é a natureza da demanda principal.

Ademais, a atuação dos advogados não se limitou a petição isolada, abrangendo: análise detalhada dos autos e da pretensão da denunciante; elaboração de defesa fundamentada com tese jurídica específica (ilegitimidade passiva); acompanhamento processual por mais de 3 anos; participação em audiência de instrução; e apresentação de alegações finais.

Em contrapartida, a sentença, embora tenha reconhecido a “natureza do incidente” e o “trabalho desempenhado”,
não ponderou adequadamente os parâmetros normativos como norte à fixação por equidade, tampouco observou o mínimo estabelecido pela Tabela da OAB
.

Destarte, considerando a natureza da causa (ação possessória); o trabalho realizado (contestação, manifestações, audiência e alegações finais); o tempo despendido (mais de 3 anos de atuação); o grau de zelo profissional demonstrado; o resultado exitoso (acolhimento da tese de ilegitimidade passiva); o valor mínimo referencial (8 URH para ações possessórias); e a peculiaridade do caso (extinção sem resolução de mérito beneficiou duas requeridas, sendo que apenas uma recorre), entendo adequado fixar os honorários em
4 URH (R$5.182,28)
, correspondente à metade do mínimo tabular, em razão da divisão do benefício entre duas partes.

Esse valor, a meu ver, respeita o patamar mínimo da tabela referencial; remunera dignamente o trabalho profissional; observa proporcionalidade e razoabilidade; e não configura enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

A propósito, guardadas as devidas proporções aos casos, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“Ementa. Direito processual civil. Apelação cível.
Honorários de defensora dativa. Majoração. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, além de fixar os honorários advocatícios da defensora dativa em 4 URH, valor considerado irrisório pela recorrente, diante da longa atuação da advogada dativa ao longo de 30 anos no processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios à defensora dativa é adequado e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A importância do trabalho dos defensores dativos e o papel fundamental que desempenham em comarcas sem defensores públicos justificam o cuidado na fixação de honorários que respeitem sua dedicação, sem ignorar as limitações orçamentárias do ente público.

4. O art. 85, § 2o, do CPC orienta que, para a fixação de honorários, devem ser considerados o zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

5. No caso, a defensora dativa atuou ativamente por mais de trinta anos, obtendo decisões favoráveis à assistida, o que justifica a majoração dos honorários. Assim, os honorários são majorados para 10 URH, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, valor condizente com o trabalho prestado e adequado ao princípio da justa remuneração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para majorar os honorários fixados em favor da defensora dativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: N/A.”
(N.U 0000004-65.1994.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL – ADVOGADO DATIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 2 URHS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – CABIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

“O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (Art. 22, §1°, da Lei 8.906 de 1994).”
(N.U 0000267-06.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

Quanto ao pedido principal de fixação em R$15.000,00 (quinze mil reais), embora não seja desproporcional à duração, natureza e dimensão da causa, extrapola o parâmetro mínimo tabular sem respaldo em critério objetivo que justifique sua adoção, sendo que, tratando-se de lide secundária sem dilação probatória complexa ou produção de laudos periciais, e considerando que a tese de ilegitimidade foi acolhida sem aprofundamento no mérito da denunciação, o valor de 4 URH mostra-se mais adequado e proporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
majorar
os honorários advocatícios devidos pela denunciante Clotildes Fagundes Duarte aos advogados Adriana Schotten Wittmann (OAB/MT 10.192) e Joifer A. Caraffini (OAB/MT 13.909-B), de 2 (duas) URH para 4 (quatro) URH, com base na Tabela IX, item 3.1, da Tabela de Honorários da OAB/MT (Ações Possessórias).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026